Tribunal: STF
Processo: ARE 1396793
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO (FESP) – Cumprimento de sentença - Decisão do juízo "a quo" (fls. 37): "[...]. Assim, em conformidade com os cálculos apresentados pelos exequentes a fls. 552/555, deverá a executada, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a presente decisão, complementando-se o depósito, de sorte que os valores a título de restituição de Imposto de Renda devem ser atualizados pela taxa SELIC. [...]." - Inconformismo da FESP – Pretensão da reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inexistência de diferenças devidas. 



    Precedentes desta Egrégia 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo Decisão de 1º grau, parcialmente reformada (a fim de aplicar, em relação à atualização monetária, a Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar dos pagamentos indevidos (Súmula nº 162 do STJ), e, a partir do trânsito em julgado da ação, a taxa SELIC no que tange ao referido acréscimo financeiro e aos juros de mora, estes a partir do trânsito em julgado da sentença (CTN, 167, parágrafo único, Súmulas nºs 188 e 523 do STJ) - Recurso de agravo de instrumento da FESP, parcialmente provido, nesse sentido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 100, § 12; e 157, I, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), fixou a seguinte tese:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator